Tribunal: TJDFT
Processo: 0737618-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA ANTES DA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC): “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”
2. Não se beneficiam da sentença coletiva aqueles que propuseram ações individuais sobre o mesmo tema e não requereram a sua suspensão, após o ajuizamento da ação coletiva.
3. A norma é aplicável aos casos em que ação coletiva é ajuizada em data posterior ao ajuizamento da ação individual. O objetivo é possibilitar que o autor individual opte por se beneficiar pela coisa julgada do processo coletivo.
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendimento de que o art. 104 é inaplicável quando a ação individual é proposta em data posterior ao ajuizamento da ação coletiva. Nesse caso, o autor, ao optar pela propositura individual da matéria, demonstra que não pretende se beneficiar do título coletivo. Precedentes.
5. Na hipótese, o agravado ajuizou ação individual em data anterior ao ajuizamento da ação coletiva. O pedido foi julgado improcedente na ação individual e fez coisa julgada.
6. A ausência de pedido de suspensão da ação individual impede que o exequente se beneficie do título executivo da ação coletiva proposta em data posterior. Há identidade de causa de pedir e de pedido. Logo, o cumprimento individual da sentença coletiva viola a coisa julgada proferida na ação individual.
7. Recurso conhecido e provido.